Tribunal: TJBA
Processo: 0500449-23.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0500449-23.2020.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0500449-23.2020.8.05.0150 APELANTE: MARCOS PAULO SILVA DE SOUZA ADVOGADO: MATHEUS CARDOSO DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FUNDADA SUSPEITA. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. REGULARIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA. APREENSÃO DE PINOS PLÁSTICOS, CADERNOS DE CONTABILIDADE, NUMERÁRIO, MUNIÇÕES E SUBMETRALHADORA ARTESANAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/2. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PERDIMENTO DE NUMERÁRIO APREENDIDO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Marcos Paulo Silva de Souza contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003) e posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), à pena definitiva de 05 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano de detenção, em regime semiaberto, além de pena de multa. A Defesa suscitou preliminares de nulidade da abordagem policial, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia, bem como pleiteou absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redimensionamento da pena, aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, substituição da pena privativa de liberdade e restituição da quantia apreendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e o ingresso domiciliar ocorreram de forma lícita e amparada em fundada suspeita e situação de flagrante delito; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar as provas produzidas; (iii) determinar se o conjunto probatório comprova a prática dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma e munições; (iv) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (v) estabelecer se a dosimetria da pena e a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado comportam alteração; e (vi) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e restituição do numerário apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial mostra-se legítima diante da existência de elementos concretos e contemporâneos, consistentes no comportamento nervoso do acusado, visualização de veículo com películas excessivamente escuras e posterior apreensão de drogas, dinheiro e objetos relacionados à traficância, nos termos do art. 244 do CPP. 4. O ingresso domiciliar decorre de desdobramento imediato de situação de flagrante delito, sendo o tráfico de drogas crime permanente, além de os policiais terem sido conduzidos aos imóveis pelo próprio acusado. 5. A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois os autos demonstram encadeamento documental suficiente entre apreensão, constatação preliminar, registros fotográficos e laudo pericial definitivo, inexistindo prova concreta de adulteração ou contaminação do material apreendido. 6. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos policiais coerentes e judicializados, corroborados pela apreensão de mais de 4,5kg de cocaína, maconha, 2.500 pinos plásticos, cadernos de contabilidade, elevado numerário e armamento. 7. A expressiva quantidade de cocaína apreendida, associada aos instrumentos típicos da mercancia ilícita, afasta a hipótese de porte para consumo pessoal e inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 8. Os depoimentos prestados pelos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação quando colhidos sob contraditório judicial e corroborados pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 9. As condenações pelos delitos previstos nos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003 devem ser mantidas, pois a prova oral demonstrou que o acusado possuía domínio e disponibilidade sobre as munições e a submetralhadora artesanal apreendidas nos imóveis por ele indicados aos policiais. 10. A ausência de laudo pericial específico sobre a potencialidade lesiva da arma e das munições não afasta a materialidade dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, por se tratar de delitos de perigo abstrato. 11. A fração de redução de 1/2 aplicada à minorante do tráfico privilegiado mostra-se proporcional às circunstâncias concretas do caso, especialmente diante da elevada quantidade de cocaína apreendida, da apreensão de armamento, munições, numerário e instrumentos vinculados à atividade criminosa organizada. 12. O concurso formal impróprio resta caracterizado pela existência de desígnios autônomos entre os delitos de tráfico de drogas e posse de arma e munições, que tutelam bens jurídicos distintos e evidenciam finalidades criminosas independentes. 13. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos revela-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta, da expressiva quantidade de drogas, da apreensão de armamento e do contexto de traficância estruturada. 14. O pedido de restituição da quantia de R$ 31.000,00 não merece acolhimento, pois o numerário foi apreendido em contexto diretamente relacionado ao tráfico ilícito de drogas, sem comprovação idônea de origem lícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Recurso conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, não provido. Tese de julgamento: 1. A abordagem policial fundada em elementos objetivos e contemporâneos, seguida de apreensão de drogas e objetos relacionados à traficância, legitima a busca pessoal e veicular nos termos do art. 244 do CPP. 2. O ingresso domiciliar é lícito quando decorrente de situação de flagrante delito em crime permanente e autorizado pelo próprio investigado. 3. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração, contaminação ou prejuízo efetivo à prova. 4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, associada a instrumentos típicos da mercancia ilícita, evidencia a destinação comercial da droga e afasta a hipótese de uso pessoal. 5. Os depoimentos de policiais militares prestados sob contraditório judicial constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando corroborados pelos demais elementos probatórios. 6. A quantidade e a natureza da droga apreendida, aliadas às circunstâncias concretas da infração, legitimam a aplicação de fração intermediária à minorante do tráfico privilegiado. 7. A manutenção simultânea de drogas, munições e arma de fogo de uso restrito evidencia desígnios autônomos e autoriza o reconhecimento do concurso formal impróprio. 8. A apreensão de numerário em contexto diretamente vinculado ao tráfico ilícito de entorpecentes autoriza o perdimento do valor quando ausente comprovação idônea de origem lícita. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 44, 70 e 91, II, “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500449-23.2020.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figura como apelante Marcos Paulo Silva de Souza e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 0500449-23.2020.8.05.0150